Tribunal: TJSP
Processo: 1130714-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO DO APRESENTADO PELAS VENDEDORAS - ILÍCITO PRATICADO PELAS RÉS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – CORRETAGEM – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS COMPRADORES AFASTADA – SENTENÇA

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO DO APRESENTADO PELAS VENDEDORAS - ILÍCITO PRATICADO PELAS RÉS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – CORRETAGEM – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS COMPRADORES AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.